Tribunal: TJMT
Processo: 0003933-47.2018.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003933-47.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUCIA DE FATIMA - CPF: 503.720.761-49 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), OFICIAL DO CARTORIO DE PAZ DO DISTRITO DE CURRUPIRA-LAVOURAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1o CARTÓRIO DE PAZ DE LAVOURAS (APELADO), 1o CARTÓRIO DE PAZ DE LAVOURAS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0003933-47.2018.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante
: Lúcia de Fátima

Apelado
: Oficial do Cartório de Paz de Lavouras

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO

DE

REGISTRO

CIVIL
.
PRETENSÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE PATERNIDADE REGISTRAL. VIA PROCESSUAL
INADEQUADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

O pedido de inclusão no assento de registro civil do nome do genitor não pode ser deduzido como mero pedido de
retificação

de
registro
, vez que
a pretensão não encerra a correção de informações ou dados constantes do assento, pois já existe uma relação jurídica de parentalidade estabelecida perante o Registro Civil,
mas sim de desconstituição de paternidade, pois pretende a exclusão do genitor registral, cujo desiderato não pode ser viabilizado por meio da ação de retificação, por inadequação da via eleita.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0003933-47.2018.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante
: Lúcia de Fátima

Apelado
: Oficial do Cartório de Paz de Lavouras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lúcia de Fátima em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de
Retificação de Registro Civil no 0003933-47.2018.8.11.0008,
proposta em face do Oficial do Cartório de Paz de Lavouras, que extinguiu a ação, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita.

Inconformada, recorre a parte autora,
visando a reforma da sentença extintiva do processo ao argumento de que
existem provas suficientes da existência de erro no lançamento do nome do genitor no ato da emissão de sua identidade civil.

Alega que na certidão de batismo anexada, consta como genitores da apelante a Sra. Lealcina Antunes e o Sr. João Maria Nunes, e que por equivoco ao solicitar a emissão do seu registro civil, o Órgão competente lançou nome diverso, qual seja, Sr. João Amâncio e ressalta
que
demanda não almeja prejudicar terceiros ou a ordem pública, como também não acarreta prejuízos à identificação da apelante, tendo em vista que a genitora e os dados pessoais permanecerão os mesmos.

Por tais fundamentos, requer
a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, de modo a ser realizado a retificação de registro civil.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id n. 1011803454)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0003933-47.2018.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante
: Lúcia de Fátima

Apelado
: Oficial do Cartório de Paz de Lavouras

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de retificação de assento civil, proposta objetivando a alteração do nome do genitor do Registro Civil, que segundo alega a parte autora foi realizado de forma equivocada, contendo erro quanto ao patronímico do genitor.

O magistrado
a quo
, extinguiu o feito na fase embrionária, sem examinar o mérito da demanda, por entender que a ação proposta não é adequada para o reconhecimento da filiação do suposto genitor.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando
que
existem provas suficientes da existência de erro no registro do nome do genitor no ato da emissão de sua identidade civil.

Contudo, malgrado a insurgência, a sentença não merece reparo, isto porque, o
objeto da ação não é apenas a retificação de dados do registro civil da apelante para que conste o nome correto de seu genitor, qual seja “João Maria Nunes”, segundo alega.

Ao certo, a apelante almeja o reconhecimento da paternidade e alteração da filiação, tanto é que requereu a realização de exame de DNA e a declaração da paternidade
post mortem
.

Para tanto juntou a sua certidão de batismo, datada em 13/08/1977, em que consta como genitor o Sr. João Maria Nunes Costa.

Por outro lado, na certidão de nascimento, consta como genitora apenas a Sra. Lealcina Antunes, enquanto em seu registro civil consta como genitores o Sr. João Amâncio e Sra. Lealcina Antunes.

Requer a inclusão do genitor constante da certidão de batismo no registro civil, ou seja, a alteração do assento civil para dele constar, como genitor, pessoa diversa daquela constante no registro.

Assim sendo, a pretensão não encerra a mera retificação de nome,

mediante a correção de informações ou dados constantes do assento, pois já existe uma relação jurídica de parentalidade estabelecida perante o Registro Civil,
mas sim de desconstituição de paternidade, já que pretende a exclusão da paternidade do pai registral, para inclusão do pai de batismo, cujo desiderato não pode ser viabilizado por meio da ação de retificação, que como bem assinalado pelo magistrado não é a via adequada, sendo necessária o ajuizamento de ação de filiação perante o juiz de família.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
. FAMÍLIA. AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO

CIVIL
.
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. Aqui, não se trata de mera
retificação
de
registro

civil
prevista no art. 109, Lei no 6.015/73, mas de investigação quanto à
paternidade
de um dos autores, não sendo, portanto, possível a alteração como requerida, mesmo que tenha sido a inicial instruída com exame de DNA comprovando que ele é filho biológico do outro autor. Assim, deverá a parte autora formular pedido na via processual adequada, de natureza contenciosa e revestida de ampla cognição e assegurado o contraditório e a ampla defesa, buscando o reconhecimento da filiação pelo suposto genitor indicado por ele na petição inicial, mesmo que seja falecido, havendo, o caso, a possibilidade de a sucessão representá-lo em juízo. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ/RS. RAC n.

70073292633, 8a Câmara Cível, Rel. Desa Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 19.04.17)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021